Tribunal: TJPA
Processo: 0031473-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0031473-22.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

JUÍZO SENTENCIANTE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

APELADO: JANDIRA COHEN PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Civil. Ação Indenizatória. Dano Moral. Responsabilidade civil objetiva Estatal. Atuação Policial Negligente. Veículo Furtado. Dano Moral e Dano Material configurado. Minoração do quantum fixado. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o Ente Estatal ao pagamento em favor da parte apelada a título de indenização por dano moral no montante de R$10.000,00 e danos materiais de acordo com o valor previsto na nota fiscal do veículo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará diante da conduta de policial militar SGT PM PAULO SÉRGIO ARAÚJO BARRETO que, durante o serviço na função de técnico de levantamento em ocorrência de acidentes de trânsito, facilitou a outrem, por falta de cautela ordinária, a apropriação de bem que o agente tinha posse por força da função pública que desempenhava, qual seja uma motocicleta Honda CG 150 Titan ESD de placa NSL 4008
.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano.

4.
Embora subjetivo, o dano moral, que enseja responsabilidade, estará sempre condicionado à ocorrência de uma conduta ilícita e que atinge aspectos da personalidade da vítima como a honra, a imagem, a paz, a boa fama causando-lhe verdadeiro tormento, angústia e sofrimento
.

5.
O ato ilícito em si é incontroverso, posto que a autora/apelada, ao dirigir-se ao local em que seu filho se envolveu em acidente com moto de sua propriedade, foi informada que o policial responsável pelo levantamento de acidente de trânsito entregou o veículo à terceira pessoa que se fez passar por amigo da vítima.

6.
O agente policial que atua com negligência causa dano moral, pois a população espera do servidor, encarregado da segurança pública e remunerado com o dinheiro dos tributos pagos por todos, que bem desempenhe o seu papel, protegendo a sociedade dos criminosos, e não colaborando com estes
.

7.
A apelada teve que suportar uma série de dificuldades e aborrecimentos, que não resultaram em solução, quedando-se sem o seu veículo, situação de angústia que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando, nitidamente, o dano moral.

8.
Considerando as circunstâncias dos autos, mostra-se adequado a minoração da indenização por danos morais ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante compatível com a extensão do dano, e que atende os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

9. Quanto à extensão dos danos materiais, o mais adequado é a verificação do valor correspondente ao constante na tabela FIPE para o ano e modelo do veículo da Apelada na data da ocorrência, a ser averiguado em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação conhecida e parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 37, § 6º
da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - Terceira Seção -
AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (Processo nº 0005186-16.2014.8.14.0012) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra JANDIRA COHEN PEREIRA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelada.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

(...)
Entendo adequada indenização de por danos morais no valor histórico de R$ 10.000.00 (dez mil reais), referentes à
data da apropriação da motocicleta em tela
.

Os danos materiais, ao seu tempo,
devem ser o previsto na nota fiscal do veículo, observado a data da compra
.

VIII – CONCLUSÃO.

Pelo exposto,
julgo PROCEDENTE O PEDIDO para extinguir o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Condeno a parte ré em honorários
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sem custas
(art. 40, I, Lei Estadual n° 8.328/2015).

Sentença sujeita à remessa necessária
, por tratar-se de condenação em valores ilíquidos, na forma da súmula 490 do STJ. (...)

Em razões recursais (Id. 22912726), o Ente Estatal alega que o SGT PM PAULO SÉRGIO ARAÚJO BARRETO foi punido por falta funcional, qual seja, não ter recolhido a motocicleta para o pátio do DETRAN, tendo sido aplicada ao mesmo a pena de prisão por 13 dias, sem que tenha ficado provado, em nenhum momento, o furto da motocicleta da autora, de modo que não estão presentes os requisitos para a caracterização da responsabilidade civil do Estado.

De forma subsidiária, aduz que o valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00, é elevado e não guarda relação com as circunstâncias do caso concreto, pelo que deve ser reduzido a valor que não ultrapasse R$ 5.000,00.

Suscita a necessidade de minoração do quantum fixado à título de indenização por Danos Materiais, vez que o valor da moto constante da nota fiscal de R$ R$ 7.410,00 ignora que o veículo, fabricado em 2009, já havia sofrido desvalorização quando do alegado furto.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida, julgando-se improcedente o pedido inaugural ou, subsidiariamente, reduzindo o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e materiais.

O Apelado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 22912730).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 24075894).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço Recurso de apelação passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará diante da conduta de policial militar SGT PM PAULO SÉRGIO ARAÚJO BARRETO que, durante o serviço na função de técnico de levantamento em ocorrência de acidentes de trânsito, facilitou a outrem, por falta de cautela ordinária, a apropriação de bem que o agente tinha posse por força da função pública que desempenhava, qual seja uma motocicleta Honda CG 150 Titan ESD de placa NSL 4008.

A Constituição Federal consagrou a tese da responsabilidade objetiva do Estado, em seu art. 37, §6°:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Deste modo, o pedido de condenação do Ente Estadual deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual, para que o Estado seja obrigado a indenizar a vítima, deve ser demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público, que agir nesta qualidade, e o dano sofrido, não sendo necessário a demonstração de dolo ou culpa.

A propósito, Sérgio Cavalieri Filho e José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Em consonância com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma reiterada, conforme expresso em:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. 4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

Delimitados os elementos para a responsabilização civil, passo à análise do dever de indenizar, em especial, diante da tese de ausência de dano e do nexo causal, sustentada pela apelante em suas razões recursais.

O dano moral é caracterizado pela sua abstração e subjetividade, vez que ele atinge os bens jurídicos mais íntimos e pessoais do indivíduo, não podendo ser auferido de forma concreta e matemática.

Entretanto, embora subjetivo, o dano moral, que enseja responsabilidade, estará sempre condicionado à ocorrência de uma conduta ilícita e que atinge aspectos da personalidade da vítima como a honra, a imagem, a paz, a boa fama causando-lhe verdadeiro tormento, angustia e sofrimento.

O mero desconforto e as situações cotidianas indesejadas não se prestam tutela da ordem jurídica, sendo, como o próprio nome já sugere, meros desconfortos inerentes à vida em sociedade.

O ato ilícito em si é incontroverso, posto que a autora/apelada, ao dirigir-se ao local em que seu filho se envolveu em acidente com moto de propriedade da autora, foi informada que o responsável policial responsável pelo levantamento de acidente de trânsito entregou o veículo à terceira pessoa, supostamente chamada de Marcos e que se fez passar por amigo da vítima.

Em que pese o dano material não ensejar necessariamente a ocorrência de dano na esfera moral, é importante registrar que o agente policial que atua com negligência causa dano moral, pois a população espera do servidor, encarregado da segurança pública e remunerado com o dinheiro dos tributos pagos por todos, que bem desempenhe o seu papel, protegendo a sociedade dos criminosos, e não colaborando com estes.

A frustração de não conseguir reaver o veículo que é seu por direito importou em ofensa à honra, humilhação, de modo que resultou na obrigação do Estado de indenizar.

É de ser ressaltado que o dano moral, nesses casos, não precisa ser provado, pois é presumido decorrendo por si só do fato. Até porque, de regra, a manifestação danosa ocorre no interior do ser humano, violando seus sentimentos, de modo que se afigura difícil, senão impossível, a realização da prova.

Como se vê, a apelada teve que suportar uma série de dificuldades e aborrecimentos, que não resultaram em solução, quedando-se sem o seu veículo, situação de angustia que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando, nitidamente, o dano moral.

Em situações similares nas quais se aborda atuação negligente por parte de agentes da Polícia MIlitar, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS MILITARES. USO INDEVIDO DE ALGEMAS. SÚMULA 11 DO STF. RESPONSABILDIADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS DENTRO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS REVISTOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

3. Caracteriza conduta ilícita a invasão de domicílio por policiais militares sem determinação judicial ou flagrante delito, e ainda fazem uso de algemas fora das condições previstas na Súmula nº 11 do Supremo Tribunal Federal, causando constrangimento indevido a particular,
restando evidenciado o dano moral presumido em virtude do ataque a sua honra e imagem, não se adequando à excludente de ilicitude do estrito cumprimento de dever legal e configurando caso de responsabilidade objetiva do Estado.

4. Indenização por danos morais prevista em sentença no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dentro de parâmetros jurisprudenciais e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Honorários advocatícios fixados dentro dos patamares previstos pelo art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, não cabendo revisão.

6. Tratando-se de condenação a pagamento de indenização por danos morais imposta à Fazenda Pública, a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmulas 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905.

7. Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do Estado do Pará desprovida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00888802020138140301 6877879, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BUSCA E APREENSÃO DEFLAGRADA NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE CLEBER DE SOUZA NEVES POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIGADO PELO REPRESENTANTE DO PARQUET. INEQUÍVOCO ABALO EMOCIONAL. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM QUINZE MIL REAIS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADOS PELA DA IRMÃ E MÃE DO APELANTE ANTES IDENTIFIDADO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ACOLHIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0007147-44.2016.8.14.0069, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

A presença do nexo causal é cristalina, diante das inúmeras complicações sofridas pela apelada em decorrência da falha na prestação do serviço, o que resultou no furto da sua motocicleta.

Evidencia-se, portanto, o ato ilícito que resultou em danos morais, devendo ser responsabilizado o Apelante.

No que tange ao valor fixado em sentença a título de indenização por danos morais, o Estado do Pará, em seu apelo, argumenta que o montante deve ser arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre o assunto, entende-se que o valor a ser arbitrado, a título de danos morais, deve garantir a justa reparação do prejuízo suportado pela vítima, sem que haja enriquecimento ilícito, levando em consideração a capacidade econômica do réu. A compensação deve ser proporcional à gravidade da ofensa, pautada nos critérios da proporcionalidade, razoabilidade, exemplaridade e solidariedade.

O fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao apelado, restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pela recorrida em decorrência do furto de sua motocicleta.

Neste contexto, considerando as circunstâncias dos autos, mostra-se adequado a minoração ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante compatível com a extensão do dano, e que atende os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta esteira, caminha a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO EM REGISTRO DE VEÍCULO COMO ROUBADO. CONSTRANGIMENTO AOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária para reparação de danos morais proposta por Geovane Coutinho do Nascimento e Claudia Ribeiro Coutinho contra o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) e o Estado do Pará. Os autores alegam constrangimento e danos morais decorrentes de um erro no registro policial, que indicou, de forma equivocada, a motocicleta de propriedade do 1º autor como roubada. Tal erro resultou na abordagem vexatória da 2ª autora no DETRAN/PA e na condução dos autores à delegacia;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o DETRAN/PA e o Estado do Pará devem ser responsabilizados pelo excesso na abordagem aos autores; (ii) estabelecer o valor adequado para a indenização por danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/88, sendo necessário comprovar a ação administrativa, o dano e o nexo de causalidade;

4. O erro no registro do veículo como roubado e a abordagem constrangedora configuram violação à honra e à imagem dos autores, gerando dano moral presumido;

5. O valor da indenização foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, sendo considerado proporcional e adequado às circunstâncias do caso;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado, na forma objetiva, abrange os danos morais decorrentes de erro administrativo e excesso que resulte em violação à honra e à imagem de cidadãos.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 186; CC, art. 927.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800785-24.2017.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

Outrossim, quanto à extensão dos danos materiais, fora arbitrado o valor previsto na nota fiscal do veículo, observado a data da compra.

Entretanto, o mais adequado é a verificação do valor correspondente ao constante na tabela FIPE para o ano e modelo do veículo da Apelada na data da ocorrência, qual seja, 22 de novembro de 2009, a ser averiguado em liquidação de sentença.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, apenas para reduzir o valor dos danos morais para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) e que o valor estipulado em dano material seja aquele constante na tabela FIPE para o ano e modelo do veículo na data da ocorrência do seu furto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025